Tribunal: TJPA
Processo: 0014007-74.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014007-74.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO JULGADO – REJEIÇÃO. 1. In casu, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que não se verifica qualquer omissão no julgado, estando a decisão atacada em conformidade com as provas constantes dos autos.

Os presentes embargos se configuram como mera manifestação de irresignação com o desprovimento do recurso de Apelação, e nesses termos há decisão deste E. Tribunal de Justiça. PRECEDENTES.

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
interpôs Embargos de Declaração contra acordão de ID n. 21565056,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pelo Ministério Público e deu-lhe provimento.

Argumenta o embargante omissão no acórdão atacado quanto a tese da vedação ao princípio do
bis in idem
, uma vez que, além desta condenação, igualmente, o embargante foi condenado pelo crime de calunia nos autos da ação criminal de nº 0020860-24.2010.814.0301, havendo assim, uma dupla persecução penal.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclusão em julgamento na próxima Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Na hipótese vertente, observa-se, claramente, que o embargante pretende, por via oblíqua, a modificação do
decisum
, não sendo este o meio processual para tanto.

O acórdão questionado procedeu à análise minuciosa de todas as questões suscitadas no recurso, expondo os fatos, analisando-os e fundamentando a condenação no crime de denunciação caluniosa, não havendo, desta forma, motivos outros que possam reformar a decisão.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, nos termos
do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/10/2024